Tribunal: TJSP
Processo: 0116009-66.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Apelação. Usucapião especial. Sentença de procedência. Inconformismo da Fazenda Pública. Posse mansa, pacífica e ininterrupta. Comprovação do lapso temporal da posse. Requisitos para a aquisição do domínio preenchidos. Alegação da Fazenda de que se tratava de terras devolutas. Não comprovação. Alegação de existência de ação discriminatória em andamento, porém, reformada em grau de recurso.

Ementa:
Apelação. Usucapião especial. Sentença de procedência. Inconformismo da Fazenda Pública. Posse mansa, pacífica e ininterrupta. Comprovação do lapso temporal da posse. Requisitos para a aquisição do domínio preenchidos. Alegação da Fazenda de que se tratava de terras devolutas. Não comprovação. Alegação de existência de ação discriminatória em andamento, porém, reformada em grau de recurso. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000902099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0116009-66.2005.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados VALTER
GOMES DE OLIVEIRA e MIRIAN DESIDÉRIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n°:
0116009-66.2005.8.26.0100
Apelante (s):
Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelado (s):
Valter Gomes de Oliveira e outro
Comarca:
São Paulo 2a Vara de Registros Públicos
1a Instância:
Proc. no 0116009-66.2005.8.26.0100
Juiz (a):
Renata Pinto Lima Zanetta
Voto no
23.732
EMENTA. Apelação. Usucapião especial. Sentença de
procedência. Inconformismo da Fazenda Pública. Posse
mansa, pacífica e ininterrupta. Comprovação do lapso
temporal da posse. Requisitos para a aquisição do domínio
preenchidos. Alegação da Fazenda de que se tratava de
terras devolutas. Não comprovação. Alegação de existência
de ação discriminatória em andamento, porém, reformada
em grau de recurso. Sentença mantida. Adoção do art. 252
do RITJ. Recurso improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls.
342/344, cujo relatório se adota, que julgou procedente ação de
usucapião especial.
Da decisão, apela a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, buscando a reforma da sentença pelas razões de fls. 367/370.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 359/362).
Manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção.
É o relatório.
Trata-se de ação de usucapião especial movida por
Mirian Desidério de Oliveira e Valter Gomes de Oliveira, no qual
pretendem a declaração de domínio sobre o imóvel sito à Rua José Aldo
Piasse, 220/230.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sobreveio sentença de procedência.
Inconformada, apela a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo alegando que o imóvel se situa no 2o Perímetro de São Miguel
Paulista e em terras consideradas devolutas, razão pela qual deve ser
decretada desde logo a impossibilidade de usucapião, ou,
subsidiariamente, determinar-se a suspensão do feito até final julgamento
da discriminatória.
Desacolhe o inconformismo, prevalecendo a r.
sentença pelas mesmas circunstâncias que fundamentaram a procedência
do pedido, não havendo, portanto, que se falar em usucapião de bem
público.
Isto porque inexiste prova inequívoca da natureza
devoluta do imóvel expropriado. A mera possibilidade de que a área
esteja inserida em terra devoluta, sem a efetiva comprovação, não
autoriza a conclusão de que pertence ao Estado.
Tampouco há se falar em suspensão do processo, até
o julgamento da referida ação, pois cabia, à Fazenda Pública, a
demonstração de que o imóvel é terra de domínio público, o que não o
fez.
Consoante
consulta
ao
Processo
no
9014138-68.1990.8.26.0000, que se encontra em segunda instância, foi
proferida a seguinte decisão: “Julgaram extinta a demanda e deram por
prejudicada a apreciação dos recursos e dos pedidos formulados pelos
interessados”, conforme ementa que se transcreve a seguir:
Apelação no 9014138-68.1990.8.26.0000 - Demanda
discriminatória.
Terras
devolutas.
Sentença
que
homologou a demarcação de terras relacionada ao segundo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
perímetro de São Miguel Paulista. Decisão reformada.
Falta superveniente de interesse de agir, na modalidade
utilidade, caracterizada. Demanda que foi proposta no
longínquo ano de 1938. Hipótese em que não se mostra
possível homologar o laudo de demarcação elaborado nos
autos, já que referido trabalho não mais representa a
realidade fática da área litigiosa. Demanda que não mais
tem o condão de debelar a crise de direito material que
acarretou a propositura. Homologação do referido trabalho
pericial que implicaria até mesmo ofensa ao princípio da
segurança jurídica, já que esta corte tem reiteradamente
reconhecido o direito ao usucapião relativo a imóveis
localizados no aludido perímetro. Determinada a extinção
da presente demanda discriminatória, sem resolução do
mérito (art. 485, VI e § 3o, do novo C.P.C.), prejudicada a
apreciação do recurso e dos pedidos formulados pelos
interessados (TJSP. 22a Câmara de Direito Privado.
São Paulo. Rel. Des. CAMPOS MELLO, j. 22.02.2018).
O feito se encontra na fase de processamento de
recurso de Agravo de Instrumento (Denegatório) em Recurso Especial e
Extraordinário.
Nesse mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
Apelação
no
9000004-51.2002.8.26.0053
“
Usucapião.
Imóvel.
Área
devoluta.
Demanda
discriminatória. 1. A área usucapienda é parte
integrante de imóvel com registro de domínio,
conforme concluiu o perito no laudo produzido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diante deste fato, não se pode reconhecer o caráter
devoluto da área, ao contrário do que alegou a
Fazenda Pública do Estado de 2. Embora exista
sentença prolatada na demanda discriminatória, a
decisão é datada de 1o de outubro de 1941, conforme
cópia da sentença juntada aos autos pela apelante e,
até hoje, não se tem notícia da demarcação da área.
No transcurso do tempo a região foi densamente
ocupada, como confirmou o perito. Nessas condições, não se pode reconhecer, e aqui
decisivamente, a área como devoluta, o que favorece
o reconhecimento da usucapião do imóvel. Sentença
de procedência do pedido de reconhecimento de
usucapião de imóvel mantida. Recurso da Fazenda
do Estado não provido” (Rel. Des. CARLOS
ALBERTO GARBI, j. 29/01/2013).
Apelação no 0071622-34.2003.8.26.0100 Apelação.
Usucapião
Extraordinária.
Procedência.
01-
Preliminares: 1.1- Incompetência absoluta do Juízo.
Prova produzida nos autos no sentido de que a área
usucapienda integra imóvel com área maior e com
registro de domínio. Alegação imprecisa e genérica
da Fazenda do Estado de que o imóvel seria objeto
da ação discriminatória em curso. Interesse da
Fazenda
do
Estado
no
feito
bem
afastado.
Competência da 1a Vara de Registros Públicos. 1.2-
Cerceamento de defesa. Necessidade de nova
perícia, observado o contraditório. Possibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
antecipação da perícia em ação de usucapião.
Matéria não deduzida na contestação. Inovação
recursal repelida, sob pena de afronta ao disposto no
art. 517 do CPC. 02- Mérito: Conjunto probatório que
demonstra os requisitos da posse justa, ininterrupta,
sem oposição e com animus domini, a justificar a
procedência da usucapião extraordinária nos termos
do art. 550 do CC (atual 1.238 do vigente Estatuto).
Embora
noticiada
a
procedência
da
ação
discriminatória com sentença de setembro de 1941,
diversas áreas foram excluídas desta classificação e,
até o momento, não se tem notícia concreta da
demarcação da área. Região que, ao longo do tempo,
foi densamente ocupada, conforme demonstrou a
perícia. Inviabilidade de ser reconhecida a área como
devoluta. Procedência do pedido inicial mantida.
Recurso da Fazenda do Estado improvido (3a
Câmara de Direito Público, rel. Des. EGIDIO
GIACOIA, j. 26/03/2013).
Também o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou sobre o tema, “A ação discriminatória ajuizada pelo Estado de São
Paulo não tem o condão de interromper o lapso temporal da prescrição aquisitiva,
porquanto seu escopo é a especificação de terras devolutas, sem gerar efeitos em
relação a terceiros particulares, como já decidiu esta Corte no REsp. 205.969”
(REsp no 241.814, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 09/12/2008).
É dizer, a simples alegação de que a Fazenda
Estadual possui interesse na ação não é motivo para o deslocamento da
competência, dependendo seu interesse de fatos e provas concretas, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que não se verifica in casu; diante das ponderações supra, tampouco é o
caso de se suspender o curso da presente demanda ou afastar a
prescrição aquisitiva dos autores sobre o bem, diante do preenchimento
dos requisitos legais.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-
se que a sentença não merece qualquer reparo.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a
adequada interpretação à legislação invocada pelas partes, despicienda a
menção explícita de dispositivos uma vez encontrada a fundamentação
necessária, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal
de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator